Tribunal: TJDFT
Processo: 0750783-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL CERTO E CONHECIDO POR CONVENIÊNCIA DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A sobrepartilha é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 669 do Código de Processo Civil e no art. 2.021 do Código Civil.
2. A mera vontade consensual dos herdeiros não autoriza a exclusão de bem certo e conhecido do acervo hereditário.
3. Recurso conhecido e não provido.